Tribunal: CARF
Processo: 10980.902306/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.902306/2013-92
ACÓRDÃO
1301-007.891 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIFY – SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar a liquidez e certeza do direito
creditório alegado. A realização de diligência demanda a demonstração de
elementos mínimos desse mesmo direito creditório, a fim de permitir a
nova análise pela Unidade de Origem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.891 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902306/2013-92
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 158/170) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE) que julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, reconhecendo direito creditório
adicional ao que havia sido deferido pelo Despacho Decisório.
2.
Referido Despacho Decisório (fls. 2) analisou suposto crédito de Saldo Negativo de
IRPJ
do
ano-calendário
de
2007,
requerido
por
meio
do
PER/DCOMP
no
18510.24925.120809.1.7.02-9551. A análise foi sintetizada da seguinte forma:

3.
O indeferimento se deu, exclusivamente, em função da confirmação parcial dos
valores de IRRF: do total informado a esse título, não foi identificado o montante de R$
1.010.824,91, conforme informações complementares apresentadas (fls. 4).
4.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
32/49), que foi parcialmente acolhida pela DRJ. O acórdão recorrido (fls. 139/151) analisou a
documentação apresentada pelo contribuinte, reconhecendo as seguintes parcelas de retenção
adicionais:

5.
O montante reconhecido de R$ 314.375,08 foi composto (i) por retenções feitas
pelo Banco Votorantim S/A, no valor de R$ 312.596,62 e (ii) por retenção feita pelo BCP S/A, no
valor de R$ 1.778,46, confirmadas pela DRJ.
6.
Em seguida, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 158/170), defendendo
que existiriam outros créditos comprovados que não teriam sido reconhecidos pela DRJ, relativos
a retenções efetuadas pela Caixa Econômica Federal (CEF), no valor de R$ 242.937,15 e pela
Baluarte S/A Corretora de Câmbio. Também afirma que existiriam retenções no valor de R$
131.253,86 em nome do HSBC que não possuem relação com aquelas informadas para o Banco
Votorantim, bem como a existência de retenções feitas em nome do então Banco ABN Amro Real
S/A.
7.
É o relatório.

Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.891 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902306/2013-92
3
VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
8.
O Recurso Voluntário foi interposto em 27/04/2022 (fls. 156), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 155), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
9.
Como relatado, a controvérsia diz respeito à homologação parcial de compensações
realizadas com direito creditório relativo ao saldo negativo do ano-calendário de 2007. A Unidade
de Origem confirmou parcialmente a composição do crédito, indeferindo parte do montante
informado como originado em retenções na fonte. O valor não confirmado foi de R$ 1.010.824,91
(fls. 5).
10.
Em acórdão, a DRJ confirmou parcela adicional de R$ 314.375,08, tendo em vista a
sua comprovação pela Recorrente e a sua identificação no sistema DIRF.
11.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente sustentou a aplicação do princípio da
verdade material, afirmando que estaria comprovado direito creditório adicional, relativo a
retenções: (i) efetuadas pela Caixa Econômica Federal (CEF), no valor de R$ 242.937,15, (ii)
realizadas pela Baluarte S/A Corretora de Câmbio, (iii) feitas pelo HSBC, no valor de R$ 131.253,86
e (iv) feitas em nome do então Banco ABN Amro Real S/A.
12.
A inclusão das retenções na fonte na composição do saldo negativo depende (i) da
prova da ocorrência da retenção e (ii) da demonstração do cômputo das receitas correspondentes
à retenção na base de cálculo do tributo (Súmula Carf no 80).
13.
No caso da prova da retenção, a sua realização usualmente se dá por meio de
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (DIRFs), sendo admitida ainda a
demonstração por outros elementos, conforme pacificado pela Súmula Carf no 143, como (i) notas
fiscais indicando a retenção, (ii) lançamentos contábeis indicando o ingresso do valor líquido da
retenção, bem como a escrituração do valor retido em separado e (iii) extratos bancários
indicando o recebimento líquido da contraprestação.
14.
No caso das retenções feitas pela CEF e pela Baluarte S/A, a DRJ identificou as
retenções, mas indeferiu o seu reconhecimento na composição do saldo negativo, com base nos
seguintes elementos:
Dessa forma, quanto às retenções relacionadas à Caixa Econômica Federal, não há
reparos a se fazer, uma vez que os valores confirmados no Despacho estão em
conformidade com a Dirf e os comprovantes de retenção anexados à
manifestação de inconformidade:

Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.891 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902306/2013-92
4
A manifestante anexou ainda o comprovante de rendimentos por ela própria
emitido em face de Baluarte S/A Corretora de Câmbio – CNPJ 61.688.131/0001-
06, no qual há indicação de pagamento feito pela manifestante de rendimentos no
valor de R$233.098,60 a título de corretagem de câmbio, que se sujeitaram à
retenção de IRRF no valor de R$3.496,49 sob o código de receita 8045 (Doc. 06 –
fl. 127). O comprovante segue abaixo reproduzido em parte: [...]
No caso de retenção na fonte sob o Código 8045, existe uma regulação específica
que foi consolidada no Mafon 2008 - Manual do Imposto de Renda Retido na
Fonte, conforme seguintes destaques: [...]
A despeito das peculiaridades que envolvem a responsabilidade pelo
recolhimento do imposto retido sob o código de receita 8045, os valores retidos
na fonte somente podem ser apropriados pelo beneficiário dos rendimentos que,
no caso, é a empresa Baluarte S/A Corretora de Câmbio, conforme retrata o
documento anexado pela própria manifestante.
15.
Portanto, foi reconhecido que (i) os valores da CEF já foram reconhecidos pelo
Despacho Decisório e (ii) a Baluarte S/A seria a beneficiária dos pagamentos que sofreram a
retenção, não podendo o seu aproveitamento ser feito pela Recorrente. Em momento algum do
seu Recurso Voluntário a Recorrente questiona tais conclusões, limitando-se a tecer considerações
genéricas a respeito da existência do direito creditório.
16.
Além disso, com relação a esses supostos créditos e aos demais – que teriam sido
feitos pelo HSBC e pelo Banco ABN Amro Real S/A, a Recorrente somente apresentou controles
internos (fls. 171/206), desacompanhados de qualquer demonstração efetiva do direito creditório.
17.
A aplicação do princípio da verdade material depende da apresentação de
elementos mínimos que comprovem a liquidez e a certeza do direito creditório, não reconhecido
tão somente por questões formais. Nesse sentido:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE. Compete à Recorrente o ônus de
comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios
idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de
comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do
Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos. (Acórdão no 1002-003.361, Rel. Cons.
Miriam Costa Faccin, Sessão de 04/04/2024)
18.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.891 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902306/2013-92
5

Fl. 212
DF CARF MF
Original